Tribunal: STF
Processo: RE 1537379
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Anglo American Niquel Brasil Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES INTERPOSTAS EM AÇÕES CAUTELAR E ANULATÓRIA DE DÉBITO DE FGTS. PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL CONSUMADO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PROVIMENTO. 1. A ação anulatória em que não se discute penalidade administrativa, mas o lançamento fiscal do débito relativo às contribuições de FGTS que foi objeto de Notificação Para Depósito de Fundo de Garantia (NDFG), submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, I, da CF/88, segundo a qual aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União Federal, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2. Às ações que tem por fim a anulação de débitos do FGTS aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto no. 20.910/32, em razão da inexistência de regramento específico, e não o prazo trintenário previsto no art. 144 da Lei no. 3.807/60 e na Súmula no. 210/STJ. Jurisprudência do STJ e de ambas as Turmas Especializadas deste TRF-2ª Região. 3. A ação anulatória foi ajuizada em 23/7/1997, quando já consumado o lustro previsto no art. 1º do Decreto no. 20.910/32, haja vista que a cobrança do débito ocorreu em 1987, por meio da NDFG no. 5.669, de 31/7/1987. 4. Remessa necessária e apelações providas.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0070281-17.1997.4.02.5101/RJ, 4a Turma Especializada, Rel. Des. Alberto Nogueira Júnior, j. 28.11.2023)  

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DÉBITO DE FGTS. PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A tese fixada no ARE 709.212 (Tema 608/RG) diz respeito ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, logo não se aplica ao caso dos autos, que trata de anulação de débitos deste fundo. Neste sentido, o acórdão foi expresso ao consignar que a estas ações se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto no. 20.910/32, em razão da inexistência de regramento específico, e não o prazo trintenário previsto no art. 144 da Lei no. 3.807/60 e na Súmula no. 210/STJ, colacionando ementas de acórdãos do STJ e deste TRF-2ª Região nesta linha. 2. O Colegiado se manifestou fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis, não havendo que falar em omissão na hipótese. A autora/embargante pretende, com efeito, a reforma do acórdão, por não concordar com o resultado do julgamento, pretensão esta que deve ser manifestada pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração meio apto para tanto. 3. Embargos de declaração desprovidos. (Apelação/Remessa Necessária nº 0070281-17.1997.4.02.5101/RJ, 4a Turma Especializada, Rel. Des. Alberto Nogueira Júnior, j. 15.4.2024)
  
Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 608 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem não promoveu juízo de retratação, conforme ementa:

“TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DÉBITO DE FGTS. PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO 1. A tese fixada no ARE 709.212 (Tema 608/RG) versa sobre o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, não se aplicando ao caso dos autos, que trata de anulação de débitos para com o Fundo, aplicando-se o prazo geral quinquenal. 2. Juízo de retratação não exercido. Mantido provimento colegiado que deu provimento à remessa necessária e à apelação do ente tributante. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1030, v, ‘c’.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0070281-17.1997.4.02. 5101/RJ, 4a Turma Especializada, Rel. Des. Alberto Nogueira Júnior, j. 11.4.2025)  
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, III, § 2º, da Carta Magna, e do Tema 608 da Repercussão Geral. Afirma-se que “a aplicação vinculante do Tema 608/STF é medida que se impõe à presente ação cautelar ajuizada para efeitos de garantia e discussão dos valores não recolhidos a título de FGTS”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Questiona-se, nesta sede recursal, se a anulação de débitos de FGTS está sujeita à prescrição quinquenal ou trintenária.
Quanto à possibilidade de aplicação do Tema nº 608/RG (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS), cumpre observar a tese jurídica resultante do julgamento realizado pelo Plenário desta Corte:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Transcrevo a ementa do acórdão referido:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,  Repercussão Geral - Mérito DJe 19-02-2015)

A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão em sede de Embargos de Declaração, in verbis (grifos acrescidos):

“No caso, a embargante alega que “o v. acórdão restou omisso à aplicação do posicionamento vinculante do E. STF emanado na modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral, representada pelo Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) nº. 709.212, que assegurou a manutenção da prescrição trintenária às demandas referentes às parcelas de FGTS que já estivessem em curso na data do julgamento do paradigma (13/12/2014)”.
Contudo, não lhe assiste razão.
A tese fixada no ARE 709.212 (Tema 608/RG) diz respeito ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, logo não se aplica ao caso dos autos, que trata de anulação de débitos deste fundo. Neste sentido, o acórdão foi expresso ao consignar que a estas ações se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto no. 20.910/32, em razão da inexistência de regramento específico, e não o prazo trintenário previsto no art. 144 da Lei no. 3.807/60 e na Súmula no. 210/STJ, colacionando ementas de acórdãos do STJ e deste TRF-2ª Região nesta linha.
De fato, o Colegiado se manifestou fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis, não havendo que falar em omissão na hipótese. A embargante pretende, com efeito, a reforma do acórdão, por não concordar com o resultado do julgamento, pretensão esta que deve ser manifestada pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração meio apto para tanto (v.g. EDcl no AgInt na AR 4858, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/03/2020.)
Ainda, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte (v.g. AgInt no REsp 1866184/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021.)
[...]” (eDoc. 370, Id: 9e21ed74)

Não há que se falar em ofensa ao art. 102, III, § 2º, da Lei Maior, tampouco em contrariedade ao Tema 608 da Repercussão Geral ante a falta de aderência estrita entre a matéria versada no acórdão recorrido e o paradigma invocado, visto que, no caso em tela, o Tribunal de origem consignou expressamente que o prazo prescricional discutido refere-se à anulação de débitos de FGTS, já o aludido paradigma diz respeito ao prazo para cobrança de valores não depositados desse fundo.
Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 20.910/32) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1453859 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10-06-2024)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1346416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-03-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente